Tribunal: STF
Processo: Rcl 63657
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2213427-51.2020.8.26.0000, mediante a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do ARE nº 743.480/MG, (Tema 682/RG).



    O reclamante alega que o recurso extraordinário manejado “(...) não tem por objeto discussão que tangencie o Tema 682 de repercussão geral, que trata da inexistência de reserva de iniciativa de leis que impliquem redução ou extinção de tributos ao Chefe do Poder Executivo. Ao contrário, o recurso versa acerca de temática já pacificada no Supremo Tribunal Federal, conforme se observa no julgamento das ADI 5.816/RO, ADI 6.074/RR e ADI 6.102/RR, em que foi fixada, pelo Tribunal Pleno, a observância obrigatória do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias por todos os entes federativos.”



    Relata, em síntese que, no caso, discute-se a inobservância das regras constitucionais referentes ao processo legislativo, em especial, por violação ao artigo 113 do ADCT, uma vez que, durante o processo legislativo da Lei Municipal nº 2.982/2020, de iniciativa da Câmara Municipal, não houve a estimativa do impacto orçamentário e financeiro na propositura da lei que criou renúncia de receita (isenção de IPTU).



    Requer que a presente reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. 



    A reclamante suscita que há equívoco na aplicação, pelo TJSP, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal.” (Tema 682 RG).



    Essa tese foi fixada no julgamento do ARE nº 743.480/MG, Relator Ministro Gilmar Mendes, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2. Reserva de iniciativa em matéria tributária. Inexistência. 3. Lei municipal que revoga tributo. Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. 4. Iniciativa geral. Inexiste, no atual texto constitucional, previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária. 5. Repercussão geral reconhecida. 6. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência.”



    A presente reclamação tem em referência processo em que se discute a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que isentou do pagamento do IPTU idosos e portadores de doenças grave e incurável.



    Nas razões do recurso extraordinário são suscitadas além de um possível vício de iniciativa em relação as leis tributárias, diversas outras questões que norteiam a disciplina fiscal da renúncia de receita, como a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos dos artigos 29 da CF/88 e artigo 113 do ADCT.



    Como demonstrado acima, na análise do Tema nº 682/RG, esta Corte Suprema limitou-se a asseverar a inexistência de reserva de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a deflagração do processo legislativo em matéria tributária.



    Como se vê, a pretensão recursal deduzida na origem não se restringe à orientação firmada no referido precedente vinculante, pelo contrário, possui contornos mais abrangentes, de modo que se verifica o equívoco na decisão do Juízo reclamado que impediu o regular processamento do recurso extraordinário.



    No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: Rcl nº 28.284, Relator Ministro Luiz Fux, Dje 4/12/2018.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada que inadmitiu o recurso extraordinário do reclamante com fundamento no Tema 682 RG, e determino a remessa dos autos à esta Corte, para apreciação do apelo extremo. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária do ato ora questionado para, querendo, apresentar agravo regimental contra essa decisão no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 12 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente